Tribunal: TJES
Processo: 5020855-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020855-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DOS SANTOS
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5020855-29.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BRUNO DOS SANTOS

RECORRIDOS: DACASA FINANCEIRA S/A; e BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerente no id 11553646, contra sentença que julgou improcedentes as pretensões autorais. O recurso é cabível, tempestivo o recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, o autor moveu ação alegando que as empresas requeridas teriam incluído negativação de seus dados indevidamente no Sistema de Informações de Crédito (SCR), popularmente conhecido como Registrato. Alega que os débitos em questão estariam quitados ou prescritos. Postulou pela declaração de inexistência dos débitos e condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que
julgou a ação improcedente.

Inconformado, o autor move recurso pretendendo a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A controvérsia central dos autos reside em perquirir a legalidade da manutenção do nome do recorrente no Sistema de Informações de Crédito (SCR) com a anotação "em prejuízo" e se tal fato, por si só, configura dano moral passível de indenização.

Conforme se infere da narrativa autoral em sua própria petição inicial, “
os débitos apontados estão devidamente quitados ou prescritos
”. Ou seja, os débitos em questão existem ou existiram, pelo que a pretensão de declaração de inexistência sequer possui relação lógica com os fatos narrados.

Além disso, o juízo pregresso analisou corretamente que as alegações autorais são genéricas. Cito trecho do julgado nesse sentido:

“Por outro lado, em relação a dívida com a ré Banestes, repita-se,
o requerente sustenta de forma genérica que as dívidas estavam quitadas ou prescritas, não junta aos autos prova de quitação de dívida
com Banestes, nem mesmo contrato que demonstre a existência de prescrição, ou seja, não se comprova a origem da dívida que o próprio autor alega existir, com registro de que a revelia desta ré não induz necessariamente à procedência do pedido autoral, cabendo ao requerente a prova do fato constitutivo do seu direito, o que não veio aos autos”.

Vale destacar que
as instituições financeiras são obrigadas a enviar as informações de transações de crédito ao SCR
, por força do art. 4º da Resolução n. 4.571/2017 do Bacen. Fato este também destacado pelo Juízo sentenciante.

Com relação à primeira recorrida,
DACASA FINANCEIRA S/A
, a situação fática revela-se contrária à tese autoral. A própria documentação acostada pelo recorrente, notadamente o comprovante de pagamento de uma parcela de acordo (ID 11553519), corrobora a alegação da instituição financeira, apresentada em sua contestação (ID 11553634) e amparada pelo contrato de renegociação (ID 11553636), de que a dívida original, inadimplida por anos, foi objeto de um novo pacto em dezembro de 2023 e que este se encontra em fase de quitação.

Ora, a renegociação da dívida é um ato que implica o reconhecimento de sua existência. A anotação "em prejuízo" no SCR, datada de novembro de 2022 (conforme extrato ID 11553517), refere-se ao estado da dívida
antes
da renegociação, refletindo com fidedignidade o histórico de inadimplência do consumidor. Não há, portanto, qualquer ilicitude na informação prestada à época pela instituição financeira. A celebração posterior de um acordo para pagamento não tem o condão de apagar retroativamente um fato pretérito e verídico. Manter o registro histórico da inadimplência não constitui ato ilícito, mas sim o cumprimento de um dever legal de prestar informações fidedignas ao órgão regulador.

No que tange ao segundo recorrido,
BANCO
DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
, a situação é igualmente desfavorável ao recorrente. Embora o BANESTES seja revel, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa (
juris tantum
) e não exime o autor de apresentar um lastro probatório mínimo de suas alegações, conforme bem pontuou o magistrado sentenciante. O recorrente alega de forma genérica e imprecisa que a dívida estaria "quitada ou prescrita", sem, contudo, apresentar um único documento de quitação, um contrato para análise do prazo prescricional, ou sequer um número de protocolo de contestação administrativa.

A inversão do ônus da prova, instituto basilar do direito do consumidor, não é uma carta branca para o ajuizamento de ações desprovidas de qualquer verossimilhança. A hipossuficiência do consumidor não o isenta de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em tela, a ausência de qualquer indício de prova sobre a suposta inexistência do débito com o BANESTES torna a sua pretensão temerária e impede o acolhimento do pedido, mesmo diante da revelia da parte adversa.

Assim, conclui-se que as anotações "em prejuízo" não se mostraram indevidas, mas sim o retrato fiel da situação creditícia do recorrente em determinado momento do tempo. A ausência de ato ilícito por parte das instituições financeiras recorridas afasta o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar. A sentença de improcedência, portanto, analisou o caso com o devido rigor e ponderou adequadamente as provas e informações constantes dos autos.

Nesse panorama, tem-se pretensão genérica de declaração de inexistência de dívidas que o próprio autor reconhece como existentes. Não há comprovação de que as dívidas foram adimplidas. Por último, não há indícios de que as informações registradas no SCR tenham causado danos ao recorrente, especialmente os de natureza extrapatrimonial. Assim, a improcedência da ação é a conclusão lógica, mesmo em se tratando de relação abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não verifico nenhum desacerto na sentença objurgada, que não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade na forma do §3º do artigo 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)